Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O INGRESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - NATUREZA EXTRACONCURSAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Na hipótese em apreço e, alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão não deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo de recuperação judicial é o da data do fato gerador, que no presente caso, seu deu após o início do feito recuperacional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005243-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 063.003.443-55 (AGRAVADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (AGRAVADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO
APÓS O INGRESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA -
NATUREZA EXTRACONCURSAL
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

N
a hipótese em apreço e, alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão
não
deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo
de recuperação judicial
é o da data
do fato gerador, que no presente caso, seu deu após o início do feito
recuperacional
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, no Cumprimento de
S
entença
extraíd
o
dos autos da
Ação
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
de
no 0001078-52.2018.8.11.0087, ajuiza
da
por
JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, contudo, reconheceu o crédito relativo aos honorários advocatícios como extraconcursal.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o crédito relativo aos honorários advocatícios possui natureza concursal, uma vez o fato gerador ocorreu em momento anterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça consignou a falta de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, deixando, portanto, de exarar parecer no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que
,
ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconheceu
o crédito relativo aos honorários advocatícios como extraconcursal.

Segundo a agravante, o crédito referente aos honorários advocatícios, foram fixados antes do pedido de recuperação judicial, o que o torn
a
de natureza concursal e
, portanto, o
submete
ao concurso de credores, com a
necessária
habilitação n
o feito
recuperacional
.

Com efeito, a questão
sub judice

é
facilmente
dirimida
pela análise temporal,
em que deve ser
considera
da
a data do pedido da recuperação e data do fato gerador do crédito.

No caso,
os honorários advocatícios, objeto da execução, foram fixados na sentença que julgou a ação de conhecimento, na data de 12.11.2019, conforme documento encartado no id de n. 49032034,
nos autos de origem.

Por sua vez,
a

recuperação da empresa agravante foi requerida em 20.06.2016, com homologação do plano em 08.01.2018
.

Assim, n
a hipótese em apreço e, alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão
não
deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo
de recuperação judicial
é o da data
do fato gerador, que no presente caso, seu deu após o início do feito
recuperacional
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)

é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (
Resp
n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024